Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-15.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-15.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS.
FORNECIMENTO DE
MEDICAÇÃO. TRATAMENTO DE USO CONTÍNUO E POR TEMPO INDETERMINADO.
CÂNCER DE PELE. PROTETOR SOLAR. IMPRESCINDIBILIDADE CONFORME RELATÓRIO MÉDICO.
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RELEVÂNCIA DOS VALORES CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE A PACIENTE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO. DEVER DO ENTE PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8000722-15.2022.8.05.0032
,
em que figuram como
apelante

MARINA DOS SANTOS RODRIGUES
e como
apelados
o
ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator